Tribunal: TJBA
Processo: 8001177-93.2025.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001177-93.2025.8.05.0122 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO NUNES NOLASCO Advogado(s): LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, AGEU DE CARVALHO PIMENTEL registrado(a) civilmente como AGEU DE CARVALHO PIMENTEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO. CORREÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal para redimensionar a dosimetria da pena, mantendo a condenação por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se há erro material ou contradição no julgado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. III. Razões de decidir 1. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP. 2. Verifica-se a existência de erro material no dispositivo final quanto ao regime de cumprimento da pena de detenção, que menciona contraditoriamente regime fechado e aberto simultaneamente. 3. A correção do erro material é medida que se impõe para esclarecimento do julgado, definindo-se que a pena de detenção deve ser cumprida em regime aberto. 4. As demais alegações constituem mera rediscussão de questões de mérito já decididas, inadmissível em sede de embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8001177-93.2025.8.05.0122, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Embargante BRUNO NUNES NOLASCO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL ACOLHIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por BRUNO NUNES NOLASCO, exclusivamente para corrigir o erro material existente na conclusão do dispositivo final do Acórdão embargado, esclarecendo que a pena de 07 (sete) meses de detenção referente ao crime de violação de domicílio qualificado deve ser cumprida em regime inicial aberto, rejeitando as demais alegações por constituírem rediscussão de mérito Salvador, 9 de Março de 2026.